Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva e Apelação Criminal do MPDFT. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria. Ausência de insurgência recursal. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor antecedentes mantida. Réu com duas condenações definitivas por fatos anteriores. Uma anotação empregada para fins de maus antecedentes e outra para fins de reincidência. Bis in idem não configurado. Precedentes. Circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. Nota negativa mantida. Quantidade significativa de droga apreendida no flagrante: quase 6kg de maconha. Incremento da pena-base em 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para o tipo penal em abstrato, por circunstância considerada negativa. Pena-base majorada. 2a Fase. Atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência. Compensação integral. Caracterização da reincidência. Alegação defensiva de necessidade de cometimento de crimes da mesma espécie rejeitada. Inteligência do art. 63 do CP. Figura do “acusado tecnicamente primário em crime de traficância” não contemplada pelo ordenamento jurídico. 3a Fase. Tráfico privilegiado. Requisitos não preenchidos. Maus antecedentes e reincidência. Imposição de regime prisional fechado. Adequação. Detração. Competência do Juízo da Execução Penal. Direito de recorrer em liberdade. Indeferimento. Contumácia na seara criminosa e necessidade de resguardar a ordem pública. Requisitos da custódia cautelar hígidos. Recurso defensivo conhecido e desprovido; apelo do MPDFT conhecido e provido.